Tribunal: TJSP
Processo: 1006224-39.2014.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão e contradição – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006224-39.2014.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que são embargantes ANA
PAULA AFONSO, ELISABETH AMICUCCI AFONSO e CARLOS AFFONSO
VIERIRA (ESPÓLIO), são embargados JOSÉ ALVES FERREIRA e JOÃO BATISTA
CAMPOS MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006224-39.2014.8.26.0068/50000 -Voto no
2
41.227
Embargos de declaração no 1006224-39.2014.8.26.0068/50000
Comarca: Barueri
Juízo de origem: 1a Vara Cível
Embargantes: Elisabeth Amicucci Afonso e outros
Embargados: José Alves Ferreira e outro
a
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à
existência de omissão e contradição
Inocorrência, porém, das
hipóteses elencadas em lei Singelo inconformismo com o resultado
do julgamento Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 457/465 que, por unanimidade de votos, conferiu provimento
ao apelo interposto pelos ora embargados.
Pretendem os embargantes, em síntese, seja o recurso recebido
e acolhido à argumentação de que o julgado foi omisso e contraditório, na
medida em que houve comprovação da relação locatícia havida entre as
partes, inclusive através de prova pericial grafotécnica. Acrescem que os
inquilinos exercem atividade econômica no galpão, restando inverídica a
alegação de que são zeladores do imóvel. Por fim, que parte dos alugueres foi
paga em dinheiro e por isso não fizeram prova acerca dos pagamentos.
Manifestação da parte contrária às fls. 42/44, pugnando pela
aplicabilidade da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006224-39.2014.8.26.0068/50000 -Voto no
3
Os embargos declaratórios não guardam consistência jurídica,
porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
A pretensão dos embargantes, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando fundamentou que se
tratava de ação de despejo por falta de pagamento referente a imóvel não
residencial (galpão), cuja sentença de procedência merecia reforma.
Isso porque, em que pese à existência de comprovação de que
os réus assinaram o contrato de locação, inexistiu nos autos qualquer indício
de que ocorreu pagamento de alugueres desde o ano de 2004.
Ademais, ante a alegação do réu/locatário de que nunca pagou
alugueres, competia aos autores produzirem competente prova de que em
algum momento receberam valores a tal título, o que não foi feito.
Restou consignado, ainda, que tramitou em paralelo a ação de
usucapião julgada improcedente, cuja sentença reforçou a arguição defensiva
de que nunca houve pagamento de alugueres, pois lá constou que “os réus
(ora autores) apresentaram contestação alegando, em suma, que os autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006224-39.2014.8.26.0068/50000 -Voto no
4
(ora réus) ocupam o imóvel em questão na condição de zeladores”, além do
que “a testemunha ouvida confirmou de forma peremptória tal tese, na
medida em que afirmou ter ciência ampla de que o autor (ora réu/locatário)
não era o dono do imóvel, mas apenas o ocupava para fins de guarda e
conservação, com a anuência do titular do domínio.”
Verossímil, assim, a arguição defensiva de que Carlos
permitiu a ocupação do galpão e, como contrapartida, o locatário se
comprometeu a cuidar do local, arcando com sua manutenção e despesas.
E, na hipótese, restou verificado o fenômeno da supressio, que
se configura pelo conflito entre a conduta reiteradamente praticada pelas
partes de um contrato e o conteúdo da prestação formalmente ajustada,
operando a supressão de direitos inicialmente estabelecidos pela reiteração da
manifestação, tácita ou expressa, do desejo de não exercê-los.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão já proferido
se apresentaram mais do que suficientes para esclarecer os motivos que
ensejaram no resultado da irresignação recursal, mesmo que tenha sido
contrário aos interesses dos embargantes.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006224-39.2014.8.26.0068/50000 -Voto no
5
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Por derradeiro, anote-se que, por ora, não restou caracterizada
a prática de litigância de má-fé por parte dos embargantes, mas nova oposição
de embargos será tida como de caráter protelatório, ao que serão aplicadas as
penalidades cabíveis.
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica